Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-29.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014335-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BENEDITO MARINO DE FRANCA - CPF: 502.763.101-44 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO.

É
inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão colegiada prolatada por esta Egrégia Câmara, nos autos do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO MARINO DE FRANÇA contra
acórdão prolatado no Recurso de Apelação Cível n. 0042367-45.2014.811.0041, que declarou a incompetência da Justiça Estadual para julgar o mérito, e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Na origem, cuida-se de ação previdenciária interposta contra o INSS, objetivando concessão do benefício auxílio-acidente de trabalho, devido alegação de redução permanente da capacidade laborativa.

O juízo de primeiro grau declarou-se incompetente e remeteu os autos a Justiça Federal, e o requerente interpôs apelação em face desta decisão. No julgamento da apelação, o Tribunal Estadual igualmente entendeu que a matéria não compete a Justiça Estadual.

O agravante recorre do acórdão supradito, almejando a reforma da decisão do colegiado.

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões pela parte agravada (ID Num. 57722958).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto contra acórdão que, à unanimidade, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (art.109, I, da CF/88), declarou de ofício a nulidade de todos os atos decisórios e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ressalta-se que, cuida-se de
acórdão
prolatado nos autos do recurso de apelação que por unanimidade, declinou a competência do feito, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA

FEDERAL
.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de

benefício
PREVIDENCIÁRIO
,

não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
”
(RAC 0042367-45.2014.8.11.0041 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)

A primeira observação recai sobre o fato que o recurso de agravo de instrumento tem cabimento em face das decisões interlocutórias descritas no rol do artigo 1.015 e incisos, do CPC, e não contra o acórdão de recurso de apelação, como é caso dos autos.

A respeito do cabimento do agravo de instrumento, o Código de Processo Civil institui que:

Art. 1.
015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso em questão, é inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão colegiada prolatada por esta Egrégia Câmara, nos autos do recurso de apelação.

Aliás, o Código de Processo Civil no artigo 932, III, estabelece que compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDATOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. Trata-se de examinar recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face do acórdão em que não restou conhecida a apelação em virtude da deserção.O agravo de instrumento afigura-se via recursal inadequada para irresignação contra o acórdão em que é julgada a apelação, nos termos do art. 1.015, caput, do CPC. Erro grosseiro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RS - AGV: 70071065866 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 06/04/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2017) Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO INESCUSÁVEL - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO
.

1.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos colegiados
.

2. “O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021. 3. Agravo Interno não conhecido
”. (AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018) (N.U 1004030-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) Destaquei.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021